Tribunal: TJBA
Processo: 0000096-24.2005.8.05.0196
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000096-24.2005.8.05.0196 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: UNIÃO (FAZENDA NACIONAL) Advogado(s): APELADO: JOSÉ ALVES JÚNIOR DE PINDOBAÇU ME Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR FALTA DE INTERESSE. EQUÍVOCO. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DE DESISTÊNCIA OU EXTINÇÃO POR PARTE DA FAZENDA PÚBLICA. I. Caso em exame 1. Execução fiscal proposta pela União em 2005 para cobrança de crédito tributário de R$ 104.830,84. O crédito foi objeto de parcelamento, o que ensejou a suspensão da execução, conforme decisão de maio de 2023. A Fazenda Nacional posteriormente requereu o arquivamento provisório com fundamento no art. 40 da Lei nº 6.830/80. O Juízo de primeiro grau proferiu sentença extinguindo o feito por falta de interesse processual superveniente, com base no art. 485, VI, do Código de Processo Civil. II. Questão em discussão 2. Aferir o acerto da sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, sob o fundamento de falta de interesse de agir da Exequente. 3. Determinar a correta medida processual diante da comprovação de parcelamento e ausência de manifestação do exequente após o lapso temporal da suspensão. III. Razões de decidir 4. A sentença recorrida incorreu em erro ao decretar a extinção do processo por falta de interesse superveniente. O requerimento da União (Fazenda Nacional) limitou-se ao pedido de arquivamento dos autos, nos termos do art. 40, caput, da Lei nº 6.830/80, ou devido ao parcelamento do débito. Tal pedido não se confunde com o pleito de extinção da execução por desistência ou abandono. 5. A existência de parcelamento implica a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional. A suspensão da execução fiscal por parcelamento é a medida legalmente prevista, e não a extinção. 6. Após o decurso do prazo de suspensão concedido em maio de 2023, que já ultrapassou um ano, a providência cabível seria a intimação da Fazenda Pública para que informasse a situação atual do parcelamento e postulasse o que entendesse de direito, em atenção ao princípio da indisponibilidade do crédito público. A extinção da execução fiscal, nesse contexto, mostrou-se prematura. IV. Dispositivo e tese Apelação Cível Provida. Sentença cassada. Tese de julgamento: "1. A extinção da execução fiscal por falta de interesse processual é indevida quando o débito se encontra parcelado, devendo o processo permanecer suspenso ou ser arquivado provisoriamente mediante prévia intimação do Exequente, a fim de que informe o status do parcelamento. 2. A extinção prematura da execução fiscal, sem requerimento expresso do exequente e sem análise da suspensão decorrente do parcelamento, constitui erro de procedimento." Dispositivos relevantes citados: Art. 151, VI, do Código Tributário Nacional; Art. 40 da Lei nº 6.830/80; Art. 485, VI, do Código de Processo Civil. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000096-24.2005.8.05.0196, da Comarca de Pindobaçu/BA, em que figuram como Apelante a UNIÃO (FAZENDA NACIONAL) e como Apelado JOSÉ ALVES JÚNIOR DE PINDOBAÇU ME. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de Apelação e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, data do julgamento. Desª. Gardênia Pereira Duarte Relatora